Tribunal: TJES
Processo: 5006893-61.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-61.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EMPRÉSTIMO – REDUÇÃO EXACERBADA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Ainda que sejam aplicáveis as normas consumeristas à relação entre as partes, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que se aplica o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões revisionais de contratos bancários.

2.
As taxas de juros fixadas nos contratos celebrados entre as partes em diversos contratos ultrapassaram o quádruplo da taxa de juros mensal e superaram em mais de dez vezes a taxa anual praticada pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo à época das pactuações, segundo se depreende de tabela do Banco Central do Brasil.

3.
A onerosidade excessiva das taxas de juros impõe a revisão da avença, porquanto o consumidor apelado foi colocado em situação de desvantagem exagerada, por isso, é cabível a redução para os patamares médios praticados à época de cada pactuação.

4
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença do evento 5604528, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação revisional movida por
JORGE LUIZ DE SOUZA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes o pedido formulado na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida é bastante superior à média de mercado da época, conforme apresentados pelos cálculos apresentados junto à inicial. Portanto, resta patente a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, devendo a taxa incidente nos contratos serem adequadas às médias de mercado, de acordo com o mês e ano de assinatura de cada pacto.
” (evento 7373482).

Asseverou que “
evidenciada a abusividade da cobrança citada acima, fato é que o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, no entanto, tal ressarcimento deve ocorrer de maneira simples, porquanto, conforme iterativa jurisprudência do c. STJ, a restituição em dobro apenas é devida se comprovada a má-fé, o que não ocorreu no caso dos autos.
” (evento 7373482).

Por isso, declarou “
a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado da época, devendo ser observada a taxa de juros divulgada pelo BACEN na categoria empréstimo pessoal não consignado, nos termos fundamentados alhures, devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.
” (evento 7373482).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ainda que sejam aplicáveis as normas do CDC à relação entre as partes, é assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte que se aplica o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões revisionais de contratos bancários, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONTRATO. ASSINATURA. DATA. REPACTUAÇÃO. ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. ASSINATURA. SUCESSÃO NEGOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com a recorrida, é a data da assinatura do contrato.
3. Esta Corte Superior entende que, havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, o prazo de prescrição tem início a partir da data do último contrato avençado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.681/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDAS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE GRAVAME ELETRÔNICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não há que se falar em obrigação de fazer de reprocessamento do contrato, quando o magistrado determina apenas a restituição simples dos valores pagos pelas tarifas consideradas abusivas por meio de compensação, o que é plenamente possível, em obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Preliminar de impossibilidade de cumprimento da determinação da sentença rejeitada.
2) Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações revisionais de contrato bancário sob a égide do Código Civil de 2002 é decenal. Prejudicial de mérito rejeitada.
3) A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, são válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 4) O STJ sedimentou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0028570-44.2012.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Ao compulsar os autos (eventos 7373446 e 7373447), percebe-se que, no período entre 19 de março de 2015 a 17 de fevereiro de 2022, as partes celebraram 18 (dezoito) contratos de empréstimo pessoal não consignado, que, respectivamente, possuíam as seguintes taxas de juros mensal e anual:

CONTRATOS

JUROS MENSAL

JUROS ANUAL

051790005772

14,5%

407,8%

051790007590

14,5%

407,8%

051790008765

22%

987,2%

051790009485

16,5%

525%

051790011062

16,5%

525%

051790012079

19%

706,4%

095010090547

16,5%

525%

051790029380

19%

706,4%

051790029948

22%

987,2%

051790030156

22%

987,2%

095000440971

22%

987,2%

051790033003

22%

987,2%

051790037136

22%

987,2%

051790039247

22%

987,2%

051790039415

22%

987,2%

051790044055

20%

791,61%

051790048632

22%

987,2%

051790052654

22%

987,2%

Com efeito, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

O requerente/apelado, por meio de consulta (evento 7373448) ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS – BACEN), que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – crédito pessoal não consignado, modalidade de empréstimo do presente caso, praticado pelo mercado financeiro nos meses das pactuações correspondiam:

TAXA DE JUROS

MENSAL

ANUAL

Março de 2015

6,1%

104,5%

Outubro de 2015

7,2%

129,3%

Fevereiro de 2016

6,9%

122,8%

Maio de 2016

7,2%

129,8%

Outubro de 2016

7,4%

136,2%

Janeiro de 2017

7,6%

140,9%

Maio de 2018

6,6%

115,3%

Abril de 2019

6,8%

120,2%

Junho de 2019

6,8%

120,2%

Julho de 2019

6,8%

120,2%

Setembro de 2019

6,5%

112,9%

Março de 2020

5,7%

94,7%

Outubro de 2020

4,9%

77,1%

Dezembro de 2020

4,7%

74,4%

Janeiro de 2021

5,2%

86,7%

Maio de 2021

5%

83,1%

Setembro de 2021

4,9%

77,4%

Fevereiro de 2022

5,2%

83,4%

Nota-se que as taxas de juros mensais chegaram a ultrapassar o quádruplo da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das contratações e em diversos contratos superaram mais de dez vezes a taxa anual mercadológica, o que revela a abusividade das avenças.

Nesse contexto, está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
2
a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado. Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)
4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0004035-59.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido. 1 – A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2 – Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”), é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
2 – Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade. 3 – Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.
4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 0001517-04.2020.8.08.0014, Relator: Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, condeno a apelante Crefisa S/A ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária devida pela recorrente Crefisa S/A totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)